Tribunal: TJDFT
Processo: 0730513-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730513-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE PAULA ALVARENGA MIRANDA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA DE PAULA ALVARENGA MIRANDA (demandante/credora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor da UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, processo n. 0718028-55.2018.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisas automática pelo sistema SISBAJUD (ID 101618537). Transcrevo a r. decisão agravada: “O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID 94001318 - Pág. 1).” A recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois os autos estão em arquivo provisório há cerca de um ano, portanto, na busca do recebimento de seu crédito, faz jus a reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD. Aduz que a nova plataforma do SISBAJUD disponibiliza ferramenta conhecida como “teimosinha”, a qual permite que as ordens de bloqueio autorizadas pelos juízes sejam repetidas de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a renovação da pesquisa pelo sistema SISBAJUD, com a funcionalidade chamada “teimosinha”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Trata-se de questão que permite perfeitamente aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Destaca-se que o processo já se encontrava em arquivo provisório, e assim o d. Juízo a quo determinou que continuasse. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator